Tribunal: TJDFT
Processo: 0739054-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739054-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI AGRAVADO: MARIA NEUSA SOARES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI para reformar a decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa no sistema SISBAJUD na modalidade "teimosinha" nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de MARIA NEUSA SOARES SILVA. A parte agravante sustenta, em síntese, que o longo lapso temporal desde a última consulta, superior a um ano, justifica a reiteração da medida para garantir a efetividade da execução. Defende que a ferramenta de repetição automática de ordens é um meio eficaz para acompanhar a movimentação bancária da devedora, e que seu indeferimento contraria os princípios da celeridade e da efetividade processual. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a realização da pesquisa via SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática, pelo período de 30 dias e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, em uma análise preliminar, vislumbro a presença dos requisitos para o deferimento do pedido liminar. A probabilidade de provimento do recurso reside na argumentação de que a reiteração de diligências para a busca de ativos financeiros é medida que se impõe para a efetividade do processo executivo, especialmente após o decurso de um prazo razoável desde a última tentativa infrutífera. A parte agravante afirma que a última pesquisa ocorreu há mais de um ano, o que, por si só, justifica nova tentativa, considerando a possibilidade de alteração na situação financeira da parte devedora nesse ínterim. Ademais, a funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como "teimosinha", foi implementada no sistema SISBAJUD justamente para aumentar a eficácia das ordens judiciais, dispensando a necessidade de sucessivos pedidos do credor e otimizando a prestação jurisdicional, em conformidade com os princípios da celeridade e da efetividade. O perigo de dano, por sua vez, é evidente, pois o aguardo pelo julgamento de mérito do recurso pode frustrar a satisfação do crédito, caso eventuais valores transitem pelas contas da devedora e não sejam bloqueados em tempo hábil. A medida visa, portanto, assegurar o resultado útil do processo de execução. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Diante do transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a realização da última pesquisa via SISBAJUD, em observância ao princípio da cooperação e a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo, afigura-se razoável a reiteração da consulta ao referido sistema com a repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha) pelo período de 30 (trinta) dias. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2026565, 0720068-84.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.)” “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. O agravante pretende a reforma da decisão para que a consulta de ativos seja realizada, pelo período de 30 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento do pedido de repetição de pesquisa no sistema Sisbajud com a ferramenta teimosinha, para satisfação do crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conhece-se apenas do primeiro recurso de agravo de instrumento interposto pois preclusa (de forma consumativa) a matéria com a apresentação do primeiro recurso contra a mesma decisão, em prestígio ao princípio da unirrecorribilidade. 4. É oportuna e razoável nova realização de consulta aos sistemas de pesquisas de bens e ativos financeiros, uma vez que a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do SISBAJUD ocorreu há mais de 1 (um) ano. 5. Levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, a pesquisa ao sistema SISBAJUD – com a utilização da ferramenta de repetição automática conhecida como “teimosinha”, deve ser realizada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “O Princípio da efetividade da execução justifica a reiteração de diligências eletrônicas para localização de bens do devedor, especialmente quando há decurso de tempo significativo desde a última tentativa. A utilização da funcionalidade "teimosinha" no Sisbajud é legítima e compatível com o ordenamento jurídico, pois visa à maior efetividade das execuções, devendo ser avaliada em cada caso concreto”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5o e 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1719419, 07031568020238070000, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 21/6/2023, p. 5/7/2023. (Acórdão 2016453, 0752669-80.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que o Juízo de origem realize nova consulta de ativos financeiros em nome da parte agravada por meio do sistema SISBAJUD, com a utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha"), pelo prazo de 30 (trinta) dias, até o limite do crédito executado. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator